Tribunal: TJPA
Processo: 0800565-84.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800565-84.2021.8.14.0015

APELANTE: TALISSON GALVÃO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES REJEITADAS. DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA COM RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO DESPROVIDO, COM AJUSTE DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 580 dias-multa, em razão da apreensão de porções de cocaína e maconha, além de numerário em espécie, durante abordagem policial em ronda ostensiva no município de Castanhal/PA.

2.

A defesa suscita nulidade por alegada quebra da cadeia de custódia e por ausência de fundada suspeita na busca pessoal, requer absolvição ou desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas, além de revisão da dosimetria com aplicação do redutor do § 4º do art. 33.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão:

(I) saber se houve quebra da cadeia de custódia apta a invalidar a prova pericial;

(II) saber se a busca pessoal foi realizada sem fundada suspeita;

(III) saber se a conduta deve ser desclassificada para posse para consumo pessoal;

(IV) saber se a pena comporta redimensionamento, inclusive quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão e à incidência do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegada quebra da cadeia de custódia não restou demonstrada, inexistindo indícios de adulteração ou comprometimento da integridade da prova, tampouco prejuízo concreto à defesa, incidindo o art. 563 do CPP.

5. A busca pessoal mostrou-se legítima, pois precedida de fundada suspeita consubstanciada na dispersão do grupo ao avistar a viatura policial, em local conhecido por incidência de tráfico, nos termos do art. 244, do CPP e da jurisprudência do STJ.

6. A materialidade e autoria encontram-se comprovadas pelo laudo toxicológico definitivo e pelos depoimentos policiais colhidos sob contraditório, corroborados pela admissão da posse das drogas.

7. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das substâncias, aliadas à apreensão de numerário, evidenciam destinação mercantil, afastando a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06.

8. Na dosimetria, mantém-se a pena-base, fixada com fundamento no art. 42, da Lei de Drogas. Reconhece-se, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP e do Tema 1.194 do STJ, reduzindo-se a pena para 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

9. Inaplicável o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da existência de maus antecedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido, com redimensionamento da pena, de ofício.

Tese de julgamento:
1. A inobservância formal da cadeia de custódia não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo concreto ou adulteração da prova. 2. A tentativa de evasão ao avistar viatura policial, em contexto de patrulhamento ostensivo, configura fundada suspeita apta a legitimar busca pessoal. 3. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, associadas à apreensão de numerário, autorizam a manutenção da condenação por tráfico. 4. A confissão qualificada impõe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, ainda que em fração moderada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 158-A a 158-D, 244 e 563; CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 33, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, 42 e 28.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.194 (Recursos Repetitivos); STJ, AgRg no RHC 208.156/MT, Sexta Turma, j. 06/05/2025; STJ, HC 888.118/SP, Quinta Turma, j. 22/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, com redimensionamento da pena, de ofício, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800565-84.2021.8.14.0015

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA

RECORRENTE: TALISSON GALVÃO DA SILVA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por TALISSON GALVÃO DA SILVA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.06 (tráfico de drogas), à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Segundo a denúncia (ID 33552281), no dia 05.02.2021, por volta das 22h57min, na rua José Ferreira da Paz, bairro Jaderlândia, no município de Castanhal/PA, durante ronda ostensiva, policiais militares abordaram o Recorrente e outro envolvido, ocasião em que teriam sido encontrados invólucros contendo cocaína e maconha, além da quantia de R$ 676,00 (seiscentos e setenta e seis reais), tendo ambos sido conduzidos à Delegacia para os procedimentos cabíveis.

A denúncia foi recebida por decisão que determinou o regular prosseguimento do feito e designou audiência de instrução e julgamento, mantendo-se, ainda, a custódia cautelar então existente, nos termos do art. 312, do CPP. (ID 33552306).

A sentença foi proferida em 14.11.2024, reconhecendo a materialidade com suporte em prova pericial e a autoria a partir dos depoimentos policiais colhidos em juízo e elementos produzidos na instrução, consignando-se, ao final, a condenação nos termos acima referidos. (ID 33552369).

Em suas razões recursais (ID 33552372), a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ sustenta, em sede preliminar, a nulidade do processo por alegada quebra da cadeia de custódia, ao argumento de inobservância dos procedimentos legais de acondicionamento dos vestígios, com pedido de reconhecimento de nulidade da prova pericial e consequente absolvição. E a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. No mérito, requer a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343.06; e, subsidiariamente, postula a revisão da dosimetria ao mínimo legal, bem como o reconhecimento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343.06 no patamar máximo. Por fim, requer o prequestionamento das matérias discutidas no presente apelo.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (ID 33552376), nas quais refuta os argumentos defensivos, sustentando a higidez da condenação e a manutenção integral do
decisum
, afirmando a inexistência de quebra da cadeia de custódia e defendendo que a materialidade estaria comprovada por laudo de constatação provisório subscrito por perito oficial, corroborado pelos demais elementos de convicção produzidos na instrução, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 34123010) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, ressaltando que, à luz do art. 563, do CPP (
pas de nullité sans grief
), não se reconhece nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, bem como afirmando que os elementos constantes dos autos evidenciariam a observância da cadeia de custódia e a suficiência probatória para a manutenção do édito condenatório, opinando, ainda, pela preservação da dosimetria tal como fixada na origem.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por TALISSON GALVÃO DA SILVA.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

DA ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.

A DEFESA sustenta nulidade do feito ao argumento de inobservância dos arts. 158-A e seguintes do CPP, notadamente do art. 158-D, aduzindo que não teria sido corretamente documentado o acondicionamento dos vestígios, o que comprometeria a validade do laudo toxicológico e, por conseguinte, a materialidade delitiva.

A denúncia descreve que, no dia 05 de fevereiro de 2021, por volta das 22h57min, na rua José Ferreira da Paz, bairro Jaderlândia, em Castanhal/PA, o Recorrente foi preso em flagrante, juntamente com corréu, por estar em posse de porções de cocaína e maconha, além da quantia de R$ 676,00, circunstância que ensejou a imputação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

A sentença reconheceu a materialidade com base no laudo de constatação de substâncias entorpecentes (ID 23859176) e demais elementos coligidos aos autos (ID 33552369).

Conforme extraído dos autos, as substâncias foram regularmente apreendidas, lavrado termo próprio e, posteriormente, submetidas a exame pericial, culminando na elaboração de laudo toxicológico definitivo atestando resultado positivo para cocaína e maconha.

A leitura dos autos revela que houve formalização do auto de apresentação e apreensão, remessa ao órgão pericial e confecção tanto de laudo provisório quanto definitivo, inexistindo qualquer elemento concreto indicativo de adulteração, supressão ou substituição do material apreendido que pudesse causar prejuízo a integridade da prova ou a lisura da perícia.

Ressalto por oportuno, que o art. 563, do CPP, consagra o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo.

No presente caso, a DEFESA limita-se a suscitar tese abstrata de inobservância procedimental, sem apontar, de forma específica, qual teria sido o vício efetivo na preservação do vestígio ou qual prejuízo concreto teria suportado.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ressalta que a quebra da cadeia de custódia somente enseja nulidade quando evidenciada adulteração ou comprometimento da prova, bem como gerar prejuízo concreto à Defesa, o que não se verifica na espécie.

Nesse sentido:

“(...)
A ausência de prejuízo concreto à Defesa do agravante impede eventual anulação da prova pericial, pois o perito e os policiais responsáveis gozam de fé pública, inexistindo indício de adulteração ou manipulação dolosa do material apreendido
. 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que eventuais irregularidades formais na cadeia de custódia devem ser sopesadas com os demais elementos probatórios, não implicando nulidade automática da prova quando preservada sua idoneidade.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva para garantia da ordem pública é legítima quando demonstrada a gravidade concreta do delito e a necessidade de evitar reiteração criminosa. 2.
Alegações de quebra da cadeia de custódia, quando não demonstrado prejuízo concreto, não são suficientes para que se reconheça eventual nulidade da prova pericial, especialmente se inexistirem indício de adulteração ou manipulação dolosa do material apreendido
". Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, 35, e 40, V; CPP, arts. 158-D, §§ 4º e 5º, 158-A e 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 781.094/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 27/4/2023; STJ, AgRg no AREsp 2 .511.249/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17/10/2024.

(STJ - AgRg no RHC: 208156 MT 2024/0447719-5, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 06/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/05/2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova.
2.
Nesse sentido foi a conclusão da Corte, ao asseverar que "não foi produzido qualquer indício apto a afastar a presunção de identidade, idoneidade e inviolabilidade dos bens coletados, periciados e restituídos, nem o contexto da apreensão é tal que permita inferir ser alta a probabilidade dos vestígios serem misturados a outros similares".
3. Considerando o julgamento do mérito na origem, diante da superveniência da sentença, fica prejudicado o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

Assim, ausente demonstração de efetivo prejuízo ou comprometimento da integridade da prova pericial,
rejeito a preliminar
de nulidade por alegada quebra da cadeia de custódia.

DA ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA.

A DEFESA sustenta, ainda, a nulidade da abordagem policial, sob o argumento de inexistência de fundada suspeita apta a autorizar a busca pessoal, requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Conforme descrito na denúncia e confirmado na sentença, policiais militares realizavam ronda ostensiva no bairro Jaderlândia quando avistaram um grupo de indivíduos que, ao perceberem a aproximação da viatura, passaram a apresentar atitudes suspeitas e a dispersar-se, circunstância que motivou a abordagem.

Os depoimentos judiciais dos policiais JOSÉ MARIA DA CRUZ JÚNIOR e RAFAEL PIMENTEL DE OLIVEIRA, colhidos sob o crivo do contraditório, confirmam que os indivíduos tentaram evadir-se ao notar a presença policial, sendo então realizada a revista pessoal, ocasião em que foram encontradas as porções de entorpecente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a busca pessoal quando amparada em elementos objetivos que indiquem fundada suspeita, notadamente em hipóteses de tentativa de fuga ou comportamento incompatível com a normalidade da situação.

Nesse sentido:

“(...)
A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a busca pessoal só pode ser realizada quando houver fundada suspeita, conforme o art. 244 do CPP. Entretanto, a tentativa de fuga ao avistar a viatura policial, associada à prática de patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas, constitui elemento suficiente para justificar a abordagem e a realização da busca. 4. A jurisprudência do STJ reconhece que a busca pessoal em tais circunstâncias, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas, é válida, e a apreensão de drogas em flagrante reforça a legalidade da medida.
(...).

(STJ - HC: 888118 SP 2024/0027675-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024).

“(...)
A busca e apreensão de drogas confirmam a situação de flagrância, o que autoriza a intervenção policial sem necessidade de mandado, em conformidade com os arts. 302 e 303 do CPP. O tráfico de drogas é crime permanente, permitindo a ação policial contínua enquanto perdura a conduta ilícita.
5.
A denúncia anônima, quando acompanhada de outras circunstâncias verificáveis, como a visualização dos suspeitos com as características denunciadas e a apreensão de drogas no local indicado, é suficiente para legitimar a diligência policial, não havendo ilegalidade na coleta das provas
. (...)”

(STJ - HC: 864872 MG 2023/0391381-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024).

No caso concreto, a dispersão do grupo ao avistar a guarnição, em local conhecido por incidência de tráfico, aliada à posterior apreensão de entorpecentes, revela contexto fático suficiente a caracterizar fundada suspeita, legitimando a atuação policial.

Diante disso, não há nos autos qualquer indício de abuso, excesso ou violação de garantias fundamentais. Ao revés, a prova foi produzida sob contraditório judicial, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

Assim, rejeito, pois, também está preliminar.

III. MÉRITO

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de constatação e pelo laudo toxicológico definitivo (ID 23859176), que atestaram que as substâncias apreendidas consistiam em cocaína e maconha.

A autoria, por sua vez, emerge dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares JOSÉ MARIA DA CRUZ JÚNIOR e RAFAEL PIMENTEL DE OLIVEIRA que participaram da diligência, os quais relataram a abordagem e a apreensão das porções de droga, bem como da própria confissão do Recorrente, que admitiu a posse de 19 “petecas” de entorpecente, embora alegando destinação para uso pessoal.

A quantidade e a forma de acondicionamento das substâncias — múltiplas porções individualizadas — associadas à apreensão de numerário em espécie e ao contexto da abordagem, extrapolam os limites do consumo pessoal e evidenciam destinação mercantil.

A versão defensiva de que o entorpecente se destinava exclusivamente ao uso próprio não encontra respaldo nos demais elementos probatórios, mostrando-se isolada e dissociada do conjunto harmônico de provas.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06.

A pretensão de desclassificação
não merece acolhida
.

A individualização das porções, a diversidade de substâncias (cocaína e maconha), o contexto da abordagem e a apreensão de dinheiro são circunstâncias que, apreciadas em conjunto, demonstram finalidade de tráfico, nos termos do art. 33, caput, da Lei de Drogas.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A quantidade e diversidade das drogas apreendidas, aliadas ao dinheiro encontrado, indicam destinação comercial, não sendo cabível a desclassificação para uso pessoal.
6. A concessão de habeas corpus de ofício para desclassificar a conduta exige revolvimento probatório, o que é incompatível com a via do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese7. Agravo conhecido. Recurso Especial desprovido. Tese de julgamento: "1. A busca pessoal é lícita quando justificada por fundada suspeita. 2. A desclassificação de tráfico para uso pessoal exige análise probatória incompatível com habeas corpus. 3.
A quantidade e diversidade de drogas apreendidas podem indicar destinação comercial.
"Dispositivos relevantes citados: CPP, art . 240, § 2º; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 833.356/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024; STJ, AgRg no HC 862 .287/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024.

(STJ - AREsp: 2492666 SP 2023/0389136-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/03/2025).

Diante disso, entendo que não se trata de mera posse para consumo pessoal, mas de conduta típica de mercancia ilícita, corretamente reconhecida pelo Juízo de origem, razão pela qual mantenho a sentença condenatória.

IV. DOSIMETRIA DA PENA.

A sentença condenou o Recorrente à pena definitiva de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 580 dias-multa.

Impõe-se, todavia, o reexame da dosimetria, diante da necessidade de adequação da segunda fase do critério trifásico, com o reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 05 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias-multa, com valoração negativa da natureza das drogas apreendidas (óxi de cocaína e skank), permanecendo neutros os demais vetores do art. 59, do CP. A exasperação mostrou-se idônea e proporcional, eis que o art. 42, da Lei nº 11.343/06 autoriza especial relevo à natureza do entorpecente, razão pela qual mantenho.

Na segunda fase, a sentença afastou a atenuante da confissão espontânea sob o argumento de que o Recorrente teria admitido apenas a posse para consumo próprio, invocando a Súmula 630 do STJ.

Contudo, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.194 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a atenuante do art. 65, III, “d”, do CP deve incidir independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador ou da existência de outras provas, ressalvadas hipóteses de retratação ineficaz.

Restou assentado, ainda, que a confissão é fato objetivo, consistente na admissão voluntária de circunstâncias relevantes, sendo desnecessário perquirir sua utilidade prática, e que, nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial, a atenuação pode ser aplicada em menor proporção, com fundamentação adequada.

No caso, o Recorrente admitiu a propriedade das drogas, detalhando sua natureza e quantidade, embora tenha negado a destinação mercantil.

Trata-se, pois, de confissão qualificada, que não impede o reconhecimento da atenuante, apenas autoriza sua aplicação moderada.

Assim, reconheço, de ofício, a atenuante da confissão espontânea e reduzo a pena em 10 meses e 80 dias multa, passando a pena intermediária para 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, fixa-se a pena definitiva em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Os demais pleitos defensivos
não prosperam
.

O tráfico privilegiado do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 é incabível, pois o Recorrente ostenta maus antecedentes, requisito que afasta a benesse, dada a cumulatividade das exigências legais.

Também não há fundamento para redução da pena-base, já que a valoração da natureza da droga encontra respaldo legal e não configura
bis in idem
.

Mantido o
quantum
final em 05 anos de reclusão, revela-se adequado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, sendo igualmente inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da vedação legal e da ausência dos requisitos objetivos.

Em síntese, a dosimetria comporta reforma apenas para reconhecer, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena para 05 anos de reclusão e 500 dias multas, mantidos os demais termos da sentença.

V. DO PREQUESTIONAMENTO.

A DEFESA requereu o prequestionamento das matérias ventiladas, para fins de acesso às instâncias superiores.

Registro que todas as teses suscitadas foram expressamente enfrentadas, notadamente as relativas aos arts. 158-A a 158-D, 244, 386, VII, 563 do CPP, bem como ao art. 33,
caput
e § 4º, e art. 28, ambos da Lei nº 11.343/06, estando devidamente fundamentada a presente decisão, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

VI. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso de Apelação, NEGO PROVIMENTO aos pedidos formulados pela defesa, porém, de ofício, reconheço a atenuante da confissão espontânea, na sua modalidade qualificada, restando a pena definitiva em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 15/05/2026